Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. STJ. RECURSO REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela de provisória de urgência, consistente na determinação de fornecimento pelo Distrito Federal de medicamentos pleiteados pelo ora agravante. 1.2. Quanto ao agravo interno, a questão submetida à apreciação desta Corte consiste em definir a necessidade de inclusão da União nos processos relacionados a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
2. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.1. Restou expressamente definido pela excelsa Corte, entretanto, que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deveriam necessariamente ser propostas em face da União.
3. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), circunstância essa não abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de intervenção da União.
4. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete por imperativo de ordem constitucional uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. No julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a colenda Corte Superior fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. Preenchidos os requisitos fixados na tese firmada pelo C. STJ, cabível a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento necessário à saúde do paciente.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Negado provimento ao agravo interno.